Tribunal: CARF
Processo: 13502.722326/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2014
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante. Não restando comprovada essa condição do subscritor do recurso voluntário, impõe-se o não conhecimento do mesmo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722326/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ODON EUFLAUSINO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
CONHECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO
LEGÍTIMA
DO
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do
recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante. Não restando
comprovada essa condição do subscritor do recurso voluntário, impõe-se o não
conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por vício na representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Tuma da
DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão no 12-105.082 (p. 44), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 27/32, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014,
tendo sido apurado crédito tributário no valor de R$ 1.551,99, acrescido de juros e
multa até 31/10/2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722326/2017-39
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
no valor de R$ 285.344,51:

Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 9.486,55 - não foram
apresentados os DARF que comprovem o pagamento.
Cientificado em 14/11/2017, fl. 33, o contribuinte apresentou a impugnação em
13/12/2017, fls. 02/03, na qual alega:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:
Os valores recebidos do Comando do Exercito (R$ 55.551,66) e do Fundo Financeiro de
Aposentadoria e Pensões dos Servidores (R$ 229.792,85) são isentos por se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações
recebidas por portador de moléstia grave; Compensação Indevida de Imposto
Complementar - o valor de R$ 9.486,55 refere-se a recolhimento de imposto
complementar efetuados ao longo dos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário e
é referente ao imposto de ajuste da declaração em epígrafe.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-105.082 (p. 44), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 56, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da isenção do imposto de renda
pessoa física por ser portador de moléstia grave.
Na sessão de julgamento realizada em 09 de abril de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
001.017 – p. 124) para que a Unidade de Origem adotasse as seguintes providências, em síntese:
- apresente, ou certifique, a data exata da interposição do recurso voluntário, sob
pena de restar configurada a intempestividade do mesmo; e
- intimar o Contribuinte (Espólio), para que apresente a documentação de
representatividade legal do Contribuinte, sob pena de não conhecimento do recurso voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas intimações e apresentação de
documentação, foi emitido o Despacho de Encaminhamento (p. 143).
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do Despacho de Encaminhamento de p. 143, tem-se que o recurso
voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pela razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física, ano-calendário 2014, em
decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e (ii)
compensação indevida de imposto complementar.
Analisando-se o recurso voluntário (p.p. 56 e seguintes) interposto em face da
decisão da DRJ que julgou improcedente a defesa do sujeito passivo, verifica-se que este foi
apresentado em 14/03/2019, tendo sido assinado por MARCOS ALEXANDRE VIEIRA DE
ANDRADE, filho do contribuinte autuado.
Junto com a peça recursal, foram apresentados os seguintes documentos, dentre
outros:
- certidão de óbito do Sr. Odon Euflausino de Andrade, atestando que o
contribuinte autuado faleceu em 22/10/2016;
- procuração pública emitida em 23/05/2016 pelo Contribuinte Autuado, Sr. Odon
Euflausino de Andrade, constituindo o Sr. Marcos Alexandre Vieira Andrade e a Sra. Mércia
Fátima de Andrade da Fonte, como seus procuradores.
Como se vê, cronologicamente falando, temos os seguintes fatos em análise:
* 23/05/2016 – procuração pública emitida pelo Contribuinte, nomeando o Sr.
Marcos Alexandre Vieira Andrade como um de seus procuradores;
* 22/10/2016 – falecimento do Contribuinte;
* 14/03/2019 – apresentação do recurso voluntário, subscrito pelo Sr. Marcos
Alexandre Vieira Andrade.
Ora, nos termos do inc. II do art. 682 do Código Civil, cessa o mandato pela
morte de uma das partes.
Neste contexto, tendo o Autuado falecido antes da interposição do recurso
voluntário, tem-se que este deveria ter sido apresentado, in casu, pelo espólio do Contribuinte,
representado pelo inventariante, nos termos do inciso VII do art. 75, do CPC, in verbis:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
VII - o espólio, pelo inventariante;
De fato, como cediço, a lei atribui ao espólio, representado pelo inventariante,
poderes para litigar em juízo em nome do de cujus. Sobre o tema, os escólios da Profa Cristina
Kfuri são nos seguintes termos:
Ocorrendo o falecimento de uma pessoa natural, cabe aos seus herdeiros promover a
abertura de inventário, visando a partilha dos bens do de cujus.
O inventariante é o responsável legal por representar o espólio em juízo, ativa ou
passivamente, e zelando pelos bens daquele que faleceu.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.722326/2017-39

Em caso recentemente julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi
reconhecido direito de um falecido a receber valores que lhes eram devidos por
instituição financeira. Contudo, o cumprimento da sentença foi intentado apenas por
uma das filhas, deixando de incluir os demais irmãos/sucessores.
Na decisão, o TJMG acertou que:
“a defesa dos interesses do acervo hereditário é exercida pelo espólio, representado pelo
inventariante, conforme dispõe o artigo 75, inciso VII, do novo Código de Processo
Civil, caso existente inventário em aberto, ou inexistente este, por todos os sucessores
do falecido“.
Porém, como a filha/requerente não era a inventariante e nem possuía procuração dos
demais sucessores, não poderia, sozinha, pleitear direito do pai/falecido. Assim concluiu
a decisão:
“Caberia à exequente, portanto, comprovar sua condição de inventariante, caso haja
inventário em aberto, ou, em caso negativo, incluir no polo ativo todos os herdeiros do
titular da conta poupança, o que não o fez, embora intimada para tanto”.
TJMG – Apelação Cível 1.0309.14.001845-3/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de
Almeida Neves (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017,
publicação da súmula em 27/10/2017.
Neste contexto, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 09 de abril
de 2021, converteu o julgamento do presente processo em diligência, com vistas a verificar,
dentre outras informações, a legitimidade processual do subscritor do recurso voluntário.
Em atenção ao quanto solicitado, verifica-se que foi trazida ao autos, dentre outros
documentos, a Escritura Pública de Inventário Consensual Extrajudicial e Partilha do Espólio de
Odon Euflausino de Andrade (p. 139), por meio da qual, dentre outras providências, foi nomeada
como inventariante do espólio a herdeira filha Mércia Fátima de Andrade da Fonte.
Registre-se, pela sua importância, que a susodita Escritura Pública de Inventário
Consensual Extrajudicial e Partilha é datada de 06/09/2017, antes, portanto, do protocolo do
recurso voluntário em análise.
O Enunciado de Súmula CARF no 129 estabelece que, constatada irregularidade
na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da
decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
Assim, após intimação ao espólio de Odon Euflausino de Andrade e ao herdeiro
Marcus Alexandre (p.p. 131/133), não tendo sido sanado o vício constado por meio da Resolução
no 2402-001.017, tem-se por irregular a representação processual, não sendo possível conhecer
do recurso apresentado por parte ilegítima nos autos, uma vez que não foi cumprido o rito
processual necessário para habilitar o signatário daquela peça processual como representante
legal do espólio do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por vício na representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Original